Tribunal: TJBA
Processo: 8002985-08.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002985-08.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
NIVEA FERNANDA SILVA AZEVEDO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇAS DE CONSUMO DE ÁGUA DESTOANTES DA MÉDIA HISTÓRICA. IMÓVEL DESOCUPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e recurso adesivo interposto por JUNIEL SANTOS AZEVEDO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência.

2.
A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o refaturamento das faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2020 pela média de consumo de 8 m3 mensais, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, determinou o restabelecimento do fornecimento de água, sob pena de multa mensal, e julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e repetição do indébito.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em razão de cobranças excessivas e destoantes da média histórica de consumo em imóvel desabitado, a validade das medições realizadas, a configuração de dano moral pela suspensão indevida do fornecimento de água, bem como, em sede adesiva, a majoração do quantum indenizatório, a adequação da multa cominatória e a existência de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

4.
Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária e possibilidade de inversão do ônus da prova.

5.
Demonstrada variação abrupta e injustificada do consumo, incompatível com imóvel desocupado, sem prova técnica idônea produzida pela concessionária, impõe-se o refaturamento das contas pela média histórica.

6.
A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, em razão de débitos apurados irregularmente, configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor indenizatório fixado em primeiro grau, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7.
Ausente prova concreta da perda de renda locatícia, inviável o reconhecimento de lucros cessantes, por se tratar de dano meramente hipotético.
8.
A multa cominatória fixada em periodicidade mensal mostra-se inadequada para compelir o imediato cumprimento da obrigação de restabelecimento de serviço essencial, devendo ser ajustada para periodicidade diária, em valor proporcional e com limitação máxima.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelo conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de consumo de água muito superior à média histórica, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento. 2. A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, configura dano moral presumido. 3. A fixação de multa cominatória deve observar a natureza da obrigação, admitindo-se sua adequação para assegurar efetividade da tutela. 4. Lucros cessantes exigem prova concreta da perda do ganho esperado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002985-08.2021.8.05.0112
, em que figuram como
Apelantes e Apelados,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e JUNIEL SANTOS AZEVEDO

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça